Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707861-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO AGRAVADO: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DESPACHO O agravante insurge-se quanto à decisão que rejeitou a impugnação à penhora sob os seguintes fundamentos (ID 111412457): Com efeito, segundo a matrícula dos bens penhorados, consta que fração dos imóveis foi adquirida por Ana Amélia Pires Amorim, casada em regime de comunhão parcial de bens com AROLDO SILVA AMORIM FILHO. A penhora recaiu, unicamente, sobre a fração pertencente ao executado AROLDO SILVA AMORIM FILHO e não há atualização na matrícula acerca de averbação da partilha em divórcio. Eventual alegação de penhora indevida, portanto, em função de partilha da fração de AROLDO em favor de ANA AMÉLIA PIRES AMORIM, deve ser alegada por quem possui efetivo interesse, nos termos do art. 17 e 18 do CPC, mediante embargos de terceiro. 1- Assim, não conheço da impugnação à penhora dos bens imóveis. Vê-se, portanto, que a decisão agravada se assenta em mais de um fundamento autônomo e, da análise preliminar das razões recursais, constato que o agravante se insurge apenas quanto ao primeiro fundamento. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator